Tribunal: TCU
Processo: 007.456/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.05.0857.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 533863, função null, que teve como objeto PULVERIZADOR HIDRÁULICO ELETROSTÁTICO COSTAL E PULVERIZADOR ELETROSTÁTICO MANUAL (no da TCE no sistema: 2266/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 381/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (Fagro) e de Ana Maria Matias de Paula Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 533863, firmado entre a Finep e a Fagro com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fndct) e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Pulverizador Hidráulico Eletrostático Costal e Pulverizador Eletrostático Manual", no valor de R$ 432.993,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 206.054,92. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Termo de Convênio (peça 14), em 13/2/2008, e o Ofício/Carta 000.796 (peça 37), de 13/2/2023; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 81-84); considerando, ainda, a situação cadastral da Fagro na Receita Federal do Brasil como "baixada", por extinção pelo encerramento da liquidação judicial, ocorrida em 3/6/2022, o que já levaria ao arquivamento dos autos em relação à referida responsável, conforme jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada nos Acórdão 3491/2024-TCU-Primeira Câmara e 2.752/2022-1a Câmara; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.456/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Matias de Paula Lima (XXX.788.031-XX); Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (Fagro) - extinta (04.246.755/0001-21). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.